Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), RONICLEIDE APARECIDA GUIMARAES CASTRO - CPF: 800.798.731-20 (AGRAVADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000875-33.2024.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:
Ronicleide Aparecida Guimarães Castro
.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE ASTREINTES – DESCABIMENTO – FINALIDADE DE COMPELIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Inteligência do artigo 9o da Resolução no 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito.

É cabível a aplicação da multa diária como instrumento a fim de compelir o cumprimento da decisão judicial, hipótese configurada no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000875-33.2024.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:
Ronicleide Aparecida Guimarães Castro
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A., em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, movida por Ronicleide Aparecida Guimarães Castro
, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à transferência de titularidade da motocicleta objeto do “termo de entrega amigável com quitação”, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que a motocicleta nunca esteve em sua posse e não detém os documentos correspondentes, o que impede a sua transferência de forma administrativa, sendo impossível cumprir a obrigação. Defende que é necessária a expedição de ofício ao DETRAN para a obtenção do resultado prático equivalente, tendo em vista que as partes não têm conhecimento da localização do veículo.

Segue alegando a impossibilidade de aplicação da multa ao caso, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, ou, eventualmente, que haja fixação de limite ao valor correspondente ao da obrigação principal. Firme em seus argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
No mérito, requer o provimento do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 199829172).

Sem informações.

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 202275687).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000875-33.2024.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:
Ronicleide Aparecida Guimarães Castro
.

V O T O

Extrai-se dos autos que, Ronicleide Aparecida Guimarães Castro moveu Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral em desfavor do Banco Pan S.A., fundamentando que
era proprietária da motocicleta HONDA, modelo CGFAN 160, placa QCE5765, ano de fabricação e modelo 2019, renavan 01196382350, financiada pelo banco réu.

Após passar por dificuldades financeiras, a requerente devolveu em 05.11.2021 a motocicleta ao banco, o qual quitaria sua dívida (termo de entrega amigável – com quitação anexo – id. 136699598 - autos 1o grau).

Alega a autora que, não obstante a restituição do veículo, o banco deixou de promover a transferência até a propositura da demanda, e ainda,

consta que o documento está atrasado (licenciamentos anos 2022 e 2023), motivo pelo qual, foi inserido o seu nome no rol de maus pagadores, conforme documento anexado no id. 136698089 – autos 1o grau.

Por tais razões, a autora propôs a presente demanda, visando à determinação para que o agravante
transfira a propriedade da motocicleta para si ou para quem desejar, sob pena de multa diária.

Sobreveio a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para que
“à parte requerida que, em 15 (quinze) dias,
PROCEDA
à transferência de titularidade da motocicleta objeto do “Termo de Entrega Amigável – Com Quitação”, sob pena de incorrer em multa diária por dia de descumprimento.”

Contra essa decisão se insurge o Banco agravante.

Pois bem.
No caso em tela, constata-se que não assiste razão ao banco agravante, pois em juízo de cognição sumária ficou demonstrada a existência de prova inequívoca quanto à verossimilhança das alegações contidas na peça inicial.

Isto porque, consoante a decisão agravada, observa-se que o veículo em questão foi consolidado na posse do ora agravante, de acordo com o termo de entrega amigável com quitação firmado entre as partes, consoante se visualiza também no id. 136699598 - autos principais.

Destaca-se, outrossim, que o requerido detém autorização para venda do veículo desde o novembro/2021 e, até a presente data, não efetivou a transferência, permanecendo o bem em nome da requerente, ora agravada, gerando as dívidas, taxas e impostos em nome desta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS –
TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AUTORIZADA POR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSTOS E TAXAS – PROTESTO EM NOME DA PARTE AUTORA – REQUISITOS DA TUTELA COMPROVADOS
- MULTA DIÁRIA - IMPOSIÇÃO PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE - VALOR FIXADO - REDUÇÃO - DESCABIMENTO NO CASO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o perigo de dano irreparável, consistente na quitação do contrato de leasing e demora injustificada da instituição financeira em transferir a documentação do veículo,

gerando impostos, taxas e despesas, acumulando dívida e processo administrativo, inclusive com protesto, há que ser mantida a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar à ré o cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para impor o cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer e não fazer, nos termos do artigo 461, § 4o, do Código de Processo Civil.

Viável a manutenção do valor fixado das astreintes quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se suficiente para que seja garantida a efetividade da determinação judicial.”

(RAI n. 1025546-62.2020.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10/02/2021 - negritei)

Assim, promovida a quitação da integralidade do débito em 05.11.2021 é de rigor a concessão da tutela de urgência para que seja procedida a transferência da titularidade da motocicleta objeto do
“Termo de Entrega Amigável – Com Quitação” para o banco agravante ou para outrem
, conforme entendimento da magistrada
a quo.

No que tange à multa cominatória, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, cabível a aplicação da multa diária como instrumento a fim de compelir o cumprimento da decisão judicial, somente comportando revisão o valor fixado a título de
astreinte
, quando este se mostrar exorbitante, o que não se trata do caso dos autos.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. VALOR. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

(...) Na via especial
não é cabível, em regra, a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer
, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo,
a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas no caso.

4. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no REsp 1592318/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)
de acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se, ainda, que o valor fixado a título de astreintes, via de regra, não pode ser revisto ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Excepcionalmente admite-se sua revisão quando o valor da multa diária se mostra irrisório ou exorbitante. Não é o caso dos autos.”
(...)”
(AgInt no AREsp 1191650/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Vejamos o disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento
,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

(...)

§ 4
o

A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
.”

Como se sabe, a imposição da multa diária tem por escopo dar efetividade à decisão judicial, podendo ser fixada a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que se mostre necessária para assegurar o cumprimento da obrigação.

Ademais, a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento da determinação judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto para o cumprimento da obrigação imposta.

Ainda, não merece acolhimento, a alegação de que não cabe aplicação de multa diária, considerando que o caso dos autos compreende obrigação de fazer, consubstanciada na determinação de transferência do bem para o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Feitas estas considerações, não há se falar em afastamento de multa diária, permanecendo irretocável a decisão agravada.

Por fim, necessário ressaltar que não cabe ao Juízo
ad quem
determinar a expedição de ofício ao Departamento de Transito Estadual para que seja promovida a transferência do veículo, considerando que a questão não fora apreciada pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Posto isso, ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO
provimento ao recurso.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024